Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-67.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. REPRESENTANTE COMERCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA COM REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por representante comercial condenado por dezesseis delitos de apropriação indébita majorada, na forma continuada (art. 168, § 1o, III c/c art. 71 do CP), à pena de 2 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e 224 dias-multa. A defesa postula a absolvição por ausência de dolo e, subsidiariamente, a exclusão da agravante do art. 61, II, “g”, e o reconhecimento do concurso formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu caracteriza crime doloso de apropriação indébita majorada; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da agravante do art. 61, II, “g”, do Código Penal; e (iii) determinar se é aplicável a continuidade delitiva (art. 71) ou o concurso formal (art. 70) entre os múltiplos atos praticados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do dolo se comprova pelo desvio reiterado de valores recebidos pelo apelante em sua conta pessoal, em contrariedade às cláusulas contratuais que vedavam o recebimento direto de clientes, bem como pela ausência de repasse integral à empresa, sem comunicação formal ou autorização da representada.
4. A alegação de que os depósitos diretos foram motivados por falhas da empresa não encontra respaldo nas provas colhidas, que revelam orientação do próprio réu aos clientes para realizarem os pagamentos em sua conta, com promessa de posterior repasse, o que não ocorreu integralmente.
5. O termo de quitação firmado entre o réu e a empresa demonstra reconhecimento expresso de dívida não paga, o que evidencia ciência da ilicitude e reforça o dolo.
6. A exclusão da agravante do art. 61, II, “g”, do CP se impõe para evitar bis in idem com a causa de aumento prevista no art. 168, §1o, III, pois ambas se fundamentam na condição profissional do réu.
7. Correta a aplicação da continuidade delitiva, diante da existência de 16 condutas da mesma espécie, cometidas em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, sendo inviável o reconhecimento do concurso formal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.